Tribunal: STF
Processo: RE 87134
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-08
Data de publicação: 1979-05-08

Ementa:
MILITAR. PROVENTOS DA INATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO
ADQUIRIDO, DESDE QUE NÃO HAVIA QUALQUER RESSALVA, EXPRESSA EM LEI,
QUE GARANTISSE AO IMPETRANTE DO WRIT VANTAGENS MAIORES QUE AS
ASSEGURADAS AOS SEUS COLEGAS DA ATIVA. NA ESPÉCIE NÃO SE COGITA DE
LEI NOVA ALCANCANDO DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PROVIDO.